Tribunal: TJDFT
Processo: 0708754-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE. INDEVIDO. REPARAÇÃO. EM DOBRO. DEVIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. Serviços prestados por planos de saúde estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. Havendo previsão contratual de reajustes das mensalidades em virtude da alteração da faixa etária, a administradora aplicou o reajuste de 100% (cem porcento) ao plano do autor, patamar além do percentual máximo de 70,368% firmado em contrato; e, também, contrário ao estabelecido na RN no 63/2003 da ANS, que estipula que o valor da última faixa, acima de 59 anos – aplicável ao caso em análise, não pode superar a 6 (seis) vezes o valor previsto para a primeira, sendo o cálculo de maneira composta e não por soma aritmética dos percentis.
3. As rés, quando invertida o ônus da prova para explicitarem a composição do reajuste junto ao perito, não conseguiram esclarecer a contento as razões do índice aplicado em seu reajuste para com o consumidor.
4. O autor obsta o aumento de 19,90% ao sugerir a sobreposição dos percentuais e, portanto, fez bem o magistrado sanear a questão, para em sua decisão, corretamente separar os dois reajustes, que possuem origens e razões distintas.
5. A tabela utilizada pelo magistrado para estabelecer o decisum é aquela prevista em contrato, sendo que o sentenciante estipula a necessidade de se encontrar um percentual justo e determina que ao final, em cumprimento de sentença, o perito judicial seja chamado para firmar o reajuste devido
6. É acertado prescrever a repetição do indébito em relação às parcelas comprovadamente cobradas ilicitamente acima do devido, recaindo sobre as fornecedoras o peso do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, que estabelece a desnecessidade da comprovação da má-fé, vez que o engano não é justificável.
7. A condenação deve recair sobre toda a cobrança irregular feita em sua plena extensão até a interrupção da ilegalidade persistente.
8. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.

9. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
10. Havendo cumulação simples de pedidos e tendo o litigante decaído de um dos pedidos, todavia, ainda que no contexto da demanda seja de menor monta, responde pelas despesas proporcionalmente.” (STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 893.649/RS, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 24.04.2007, DJ 11.06.2007, pg. 372)
11. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelos não providos. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.